Tribunal: TJBA
Processo: 8119542-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119542-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: SILVIO ROBERTO RUBENS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CREDCESTA.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 6º
E OUTROS DISPOSITIVOS
DO CDC.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO BANCO QUE NÃO COMPROVA O USO EFETIVO DO SERVIÇO CREDITÍCIO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.
CONVERSÃO DO
NEGÓCIO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. MANUTENÇÃO DA
INDENIZAÇÃO ARBITRADA PELO JUIZ SINGULAR EM R$3.000,00. POSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO PELA APELANTE. SUPOSTA PERDA DO OBJETO PELA QUITAÇÃO DO CONTRATO. QUESTÃO IRRELEVANTE. PLENA POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 286/STJ. INVOCAÇÃO DE JULGADO DESTA 2ª CÂMARA EM SENTIDO DIVERSO. DISTINÇÃO EXISTENTE ENTRE OS CASOS QUANTO À PROVA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO À MODALIDADE CONTRATADA. INAPLICABILIDADE DAQUELE ENTENDIMENTO A ESTE FEITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação
(ID. 55366238)
interposta por
BANCO MASTER S/A

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador

que, nos autos da
Ação Anulatória de Empréstimo Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
nº 8119542-86.2022.8.05.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, determinou a redução dos encargos para média de mercado, condenou o réu a devolução dos valores descontados a maior e ao pagamento do importe de R$3.000,00 a título de dano moral
(ID. 55366235).

2.
Salienta-se que, no caso em apreço, o consumidor realizou um saque, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 07/05/2019, conforme narrado na contestação e comprovado no documento colacionado pela instituição ré
(ID 55366161)
. Os descontos efetuados nos contracheques do autor, por sua vez, não continham previsão de quantas parcelas seriam pagas
(ID 55366124 e 55366126)
, ou seja, não havia como mensurar sequer quando os descontos seriam finalizados.

3. O ponto controvertido reside, portanto, sobre a existência (ou não) de falha na prestação de serviço do banco réu, que teria impingido ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado e suprimido informações imprescindíveis sobre o negócio, omissão que supostamente desaguou numa contratação prejudicial ao apelado.

4. De logo, registre-se que incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Ré se insere no contexto das relações de consumo, na qual se figura o Autor como destinatário final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Nesse sentido também dispõe o Enunciado da Súmula 297, STJ.

5. É cediço que o consumidor, parte presumidamente vulnerável pelo ordenamento jurídico (art. 4º, inciso I, CDC), em regra, não apresenta conhecimentos técnicos sobre as modalidades de contratos bancários, seus aspectos essenciais, especificidades, e tampouco, as exatas repercussões patrimoniais decorrentes da obrigação.

6. Atento a tal fato, o Legislador ratificou reiteradamente a importância de uma negociação instruída de forma adequada e suficiente, como deflui-se da análise dos dispositivos da Lei 8078/90, notadamente dos artigos 4º, inciso IV, art. 6º, inciso III, art. 31, artigos 52, 54-B e 54-D.

7. Neste trilhar, os direitos básicos lastreados na Legislação vigente salvaguardam que o consumidor conheça - previamente à contratação- o
custo efetivo total do contrato
, a
taxa efetiva mensal de juros
, juros de mora, encargos de qualquer natureza,
número, periodicidade e montante das prestações
, nome e endereço do fornecedor,
o direito à liquidação antecipada e não onerosa do débito
,
a modalidade do crédito oferecido
,
todos os custos
incidentes, consequências genéricas e específicas do inadimplemento e outras garantias consectárias do princípio da transparência e informação (art. 52, art. 54-B, art. 54-D, I, CDC).

8. Compulsando as provas carreadas ao processo, inexiste elemento que evidencie a inequívoca ciência do Recorrido acerca da modalidade de crédito pactuada. Neste ponto, ressalte-se que os contratos padronizados acostados pelo réu nos

IDs.

55366151/55366152/5536615
(termo de adesão, o regulamento de utilização do cartão de crédito consignado credcesta, o termo de uso e privacidade ao programa credcesta) são inservíveis para o deslinde da controvérsia porque não comprovam a ciência da autora acerca dos termos impostos e tampouco informam sobre os encargos cobrados.

9. Importante assinalar que o serviço ofertado na modalidade “saque”, em que todo o valor é disponibilizado de uma vez
(ID.
55366155),
reforça a narrativa no sentido da intenção em contratar empréstimo pessoal e não um cartão de crédito consignado.

10. Deflui-se dos autos também que a operação

foi formalizada tão somente por
telefone
, o que fragiliza ainda mais a lisura do pactuado ante a ausência da entrega do contrato físico no ato negocial
, bem como pelo fato de a Ré/Apelante não haver juntado sequer os áudios relativos à contratação
.

11. Outro
aspecto
que corrobora com a narrativa autoral é que
cartão não foi utilizado para compras,
fomentando a exposição no sentido de que o Recorrido nunca almejou pactuar a modalidade efetivamente contratada
(IDs. 55366158 a 55366160)
.

12. Acrescento que o fato de constarem outros empréstimos no contracheque do Apelado jamais poderia implicar na sua concordância tácita com o contrato litigioso. Ao revés, sendo todos os outros empréstimos da modalidade empréstimo consignado comum e nenhum do tipo cartão de crédito consignado, isso só confirma a narrativa autoral.

13.
Nesse sentido, é devida a manutenção da sentença, pois perfeitamente adequada a determinação de conversão da modalidade contratual firmada entre as partes e a manutenção da condenação por dano moral, no valor arbitrado pelo Juízo
a quo,
R$ 3.000,00 (três mil reais) — sendo este, inclusive, abaixo do parâmetro adotado por esta Corte em casos análogos.

14. No que toca a restituição material, ressalto que os valores que tenham sido indevidamente cobrados antes de 30.03.2021 devem ser restituídos na forma simples, nos termos do sufragado entendimento consignado no Tema 929 pelo Egrégio STJ e os que sobrevierem essa data devem observar a dobra legal (art. 42, CDC), conforme a modulação de efeitos firmada no precedente jurisprudencial do STJ, EREsp 1.413.542/RS.

15. Na espécie o contrato foi firmado em
02/01/2020 02/01/2020

(ID. 55366155 - Pág. 7)
e as cobranças indevidas se estenderam após o período da modulação, como evidencia o contracheque de maio/2022
(ID. 55366126).
Desta maneira, correta a sentença em determinar que os valores indevidamente subtraídos dos contracheques do Autor devam ser restituídos
na forma simples
até 30/03/2021
e após essa data, que sejam
restituídos em dobro
.

16.
No que tange à petição de
ID 66867783
, que informa a ocorrência de fato superveniente, consistente na perda do objeto da demanda, em razão da quitação do contrato, não assiste razão ao Banco Recorrente. O fato de o contrato em tela ter sido quitado, por si só, não impede a revisão dos termos firmados entre as partes e o afastamento das abusividades nele identificadas, o que pode ser perfeitamente apurado em sede de cumprimento de sentença.

17. Este entendimento, inclusive, já foi consolidado pelo STJ na
Súmula n.º 286
, segundo a qual
“a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
, entendimento que se estende a situações de extinção contratual decorrente de quitação. Precedentes.

18.
Além disso, na mesma oportunidade, o Recorrente colacionou um julgado oriundo desta 2ª Câmara Cível, nos autos de n.º 8128492-84.2022.8.05.0001, prolatado sob a Relatoria do eminente Des. José Aras, que deu provimento ao Apelo do Banco Master para reformar sentença que havia julgado procedente o pleito do consumidor
(ID. 66867907)
.

19. Quanto ao referido acórdão, é forçoso mencionar que não componho aquela turma julgadora e, além disso, têm sido recorrentes os debates acerca deste tipo de contratação, que merecem ser analisadas caso a caso, como tenho feito com os processos sob a minha relatoria.

20.
Naquele caso, o douto Julgador fez constar do seu voto que o Banco comprovou a ciência inequívoca da parte quanto aos critérios de contratação; no caso ora em análise, no entanto, não há nenhuma prova disso, sequer houve juntada da ligação telefônica na qual foi firmado o contrato. Assim, não merece amparo a alegação de fato superveniente, tampouco tem incidência ao caso em tela o julgado invocado pelo Recorrente.

21. Por fim, considerando que o Apelante já havia sucumbido em primeira instância, ainda que em pequena proporção, e sucumbiu integralmente do Apelo, majoro os honorários de sucumbência em 5% sobre o
quantum
arbitrado pelo
Juízo a quo
(Tema 1019, STJ; artigo 85, § 11, CPC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8119542-86.2022.8.05.0001, em que é Apelante
BANCO MASTER S/A
e Apelado
SILVIO ROBERTO RUBENS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador de Justiça

MR33/27